Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. APENADO REINCIDENTE. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.

2. Tendo em vista que a pena remanescente a ser cumprida pelo agravante é superior a 4 (quatro) anos e que é ele reincidente, deve ser mantida a decisão que unificou as penas no regime fechado.

3. Recurso conhecido e desprovido.